Tribunal: STF
Processo: ARE 1415881
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 18, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. AGENTE FISCAL. QUOTAS DE PRODUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 (ART.156) E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 131/2010 (ART.151 E ART.153). TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE AGENTE FISCAL, DE NÍVEL MÉDIO, PARA CARGO DE AUDITOR FISCAL, DE NÍVEL SUPERIOR. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO IDI Nº- 315.883-8/01 E NO IDI Nº 1.225.403-2/01. QUOTA DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI N° 7051/78. NORMA REVOGADA PELA LC 92/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VANTAGEM EXCLUSIVA DO CARGO DE AUDITOR FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - ART. 85, §11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 10):



     “(...) a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: Tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978!!!”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 284 do STF (eDOC 32). 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 5.510/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e que contesta a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e os art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, porquanto tais dispositivos estariam a violar os arts. 1º, caput; 5°, caput; e 37, caput, II, da Constituição Federal de 1988, pois autorizariam provimento derivado de cargos públicos.



    Tendo em vista que a matéria ainda não foi apreciada pelo Plenário da Corte, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente